Tribunal: TJES
Processo: 5025924-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025924-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025924-22.2021.8.08.0024

Recorrente: PALOMA MAROTO GASIGLIA

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. A AUTORA ALEGA QUE O BANCO RÉU ENCERROU SUA CONTA E BLOQUEOU PARA RESGATE OS TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO QUE POSSUÍA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO JUNTO AO BANCO RÉU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$ 2.652,10 (DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) REFERENTE A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO E R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE BUSCA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE CONDENAR O RECORRIDO A RESTITUIR O VALOR INTEGRAL PAGO PELA RECORRENTE, EM RAZÃO DAS 34 (TRINTA E QUATRO) PARCELAS PAGAS NO MONTANTE DE R$2.9010,01 (DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO) A TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO POR ELA ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS QUE SEGUEM. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantém-se a r. sentença em seu termos, com as ressalvas a seguir.

Trata-se de recurso inominado contra sentença de parcial procedência que condenou a requerida, ao pagamento da quantia de R$ 2.652,10 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) referente a títulos de capitalização, com correção monetária desde a data do encerramento da conta (súmula 43, STJ), e juros de mora contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405,CC), ambos pelos índices da Corregedoria local, bem como indenização por danos morais experimentados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Almeja o recorrente a reforma da sentença, para que haja a restituição integral das parcelas de título de capitalização adquiridos, no montante de R$2.910,01 (dois mil novecentos e dez reais e um centavo).

No que concerne ao pedido de restituição integral da quantia arbitrada para reparação dos danos materiais, assiste razão à Recorrente, pois restou configurada, incontestadamente, a realização de 34 (trinta e quatro) pagamentos mensais em valores diversos, perfazendo a monta de
R$2.910,01
(dois mil e novecentos e dez reais e um centavo). Tais valores constam do ID 4236564 (ID 12234315, no PJE 1G) e foram cumpridamente discriminados no recurso. Estão em consonância com as premissas jurídicas da sentença, que descurar apenas da observância da totalização dos desembolsos suportados pela consumidora, em razão da avença inquinada.

Destarte, o recurso merece ser conhecido e provido para declarar a reforma da sentença para julgar procedente o pedido exordial e condenar o recorrido a pagar a quantia de R$2.910,01 (dois mil e novecentos e dez reais e um centavo), com correção discriminada de cada parcela a contar do respectivo desembolso e juros de mora retroativos à citação, observando os índices da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a sentença nos termos acima. Sem custas e honorários, haja vista o provimento do recurso.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)